Tribunal: STF
Processo: Rcl 41472
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO DE DIREITOS ENTRE EMPREGADOS DIRETOS E TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DE RECURSO DE REVISTA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE STF E DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA-RG 383. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO BASEADO EM ASPECTOS FÁTICOS. INVIABILIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Cláudia Moreira Moreno, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo TST-AIRR-243- 84.2017.5.10.0020, sob a alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
    Narra a reclamante, que era empregada de empresa terceirizada, que ajuizou na origem reclamação trabalhista em face da Caixa Econômica Federal – tomadora dos serviços -, pleiteando o reconhecimento de sua equiparação à categoria dos bancários, em virtude da natureza dos serviços que prestava. 
    Ante o insucesso de sua pretensão nas instâncias ordinárias, interpôs recurso de revista e agravo em recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado, sob o entendimento de que a matéria não era dotada de transcendência, nos termos do art. 896-A da CLT, além de demandar reanálise de provas, o que não seria admitido. 
    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral à matéria controvertida nos autos (Tema-RG 383), razão pela qual não poderia o TST negar a existência de transcendência ao recurso. 
     Argui que o TST, “ao não identificar a transcendência do tema, acabou por subtrair da parte recorrente a possibilidade de impugnar a decisão monocrática no órgão colegiado e, em seguida, submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário”. 
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência da reclamação, com o reconhecimento da adequação da matéria controvertida ao Tema-RG 383 e a determinação de realização de novo juízo de admissibilidade ao recurso de revista. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l , além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis : 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Pois bem. In casu, sustenta a reclamante que a decisão reclamada, ao negar seguimento a recurso de revista por ausência de transcendência, teria usurpado competência deste Supremo Tribunal Federal. Sem razão, contudo. 
    Cumpre pontuar, inicialmente, que o recurso de revista é recurso de competência exclusiva do Tribunal Superior do Trabalho, de modo que compete àquela Corte Superior verificar seu cabimento. Este Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento que questões relativa ao cabimento de recursos de competência de outros tribunais não têm natureza constitucional. É neste sentido a tese vinculante fixada no julgamento do RE 598.365, in verbis: 
    Tema-RG 181. “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    Destarte, não há que se falar, ao menos como regra, em usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal na decisão do TST que meramente nega seguimento a recurso de competência daquela corte, como é o caso dos autos.
    É fato que, em algumas hipóteses, tem este Supremo Tribunal Federal reanalisado, excepcionalmente, o cabimento do recurso de revista, notadamente quando aquela Corte não reconhece a existência do requisito da transcendência a matéria acerca da qual o Supremo Tribunal Federal tenha proferido decisão com efeitos vinculantes. 
    Não é este, todavia, o caso dos autos.
    Como se viu, alega o reclamante que seu recurso de revista envolveria a matéria objeto do Tema 383 da sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria como se negar a existência de transcendência na espécie.
    Na análise preliminar do RE 635.546, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral ao seguinte tema: “Equiparação de direitos trabalhistas entre terceirizados e empregados de empresa pública tomadora de serviços”. Mencionado recurso paradigma ainda não foi julgado.
    Ocorre que a decisão reclamada, que negou seguimento a recurso de revista interposto, não desconsiderou propriamente a existência do Tema-RG 383 desta Corte Suprema, tendo antes, em primeiro lugar, realizado um distinguishing para pontuar sua não aplicação à espécie, salientando que a aplicação do Tema-RG 383 pressuporia a declaração de ilicitude da terceirização havida. 
    Ademais, é de se notar que a decisão que inadmitiu o recurso de revista da reclamante, contra a qual a mesma interpôs agravo, consignou expressamente que a admissão do recurso de revista interposto implicaria na reanalise de matéria fática, o que não se admite em sede de recurso de revista. Isto porque, conforme se depreende da sentença juntada aos autos (doc. 04), a improcedência da pretensão da reclamante no processo de origem decorreu da existência de prova, obtida por meio de confissão, de que a mesma não exercia atividades idênticas àquelas próprias dos bancários, pois “não tinha acesso à movimentação bancária de clientes; que não efetuava análise de crédito; que não tinha alçada para liberação de empréstimos" e que sequer "tinha como postular a liberação de empréstimos a clientes, já que os valores eram pré-aprovados pela Caixa".
    A meu sentir, tendo a sentença do processo de origem se fundamentado sobretudo em aspectos fáticos para negar a equiparação pretendida pela ora reclamante, não haveria como se falar em cabimento do recurso de revista e, como consequência, não há como se afirmar a adequação do caso em análise ao Tema-RG 383 – que, por certo, pressupõe o exercício de funções idênticas entre empregados diretos e empregados terceirizados. 
    Saliente-se, no ponto, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a via processual da reclamação não se presta ao revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. 3. O acórdão proferido na ADI 1.923/DF conferiu às Lei 9.637/1998 e 8.666/1993 interpretação conforme à Constituição, definindo questões administrativas atinentes às relações entre as organizações sociais e o Estado, não tendo tratado dos efeitos penais de condutas que importem eventual desvio dos parâmetros ali previstos, seja para definir a incidência da norma penal, seja para afastar sua tipificação. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 25.934 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03/09/2019). 
    Não tendo a reclamante demonstrado, assim, a inobservância do Tema-RG 383 – inclusive porque referida demonstração demandaria a reanálise de aspectos fáticos do processo de origem -, não há que se falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal e, por consequência, em seguimento da presente reclamação. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII e 161 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente